Tribunal: TJES
Processo: 5000844-04.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Urgência
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000844-04.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DULCINEIA DAS GRACAS BROSEGHINI VAZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de
tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-
lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II - A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.° 500844-04.2022.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: DULCINEIA DAS GRAÇAS BROSENGHINI VAZ e MARCIO SILVA LOPES

REMETENTE: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE LINHARES

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária e Apelações Cíveis, os recursos voluntários foram interpostos pelo Estado do Espírito e Município de Linhares face a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Dulcineia das Graças Brosenghini Vaz a qual vindica a internação compulsória de Marcio Silva Lopes.

No capítulo acessório atinente aos ônus sucumbenciais condenou o Município de Linhares ao pagamento das custas processuais e, em conjunto com o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Município de Linhares apresentou apelação (id. 5607698) e vindicou pela sua reforma uma vez que não houve pedido administrativo tampouco resistência ao pleito da autora, motivo pelo qual ausente causalidade capaz de consubstanciar sua condenação sucumbencial.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, apelou (id. 5607696) para sustentar sobre violação do princípio da causalidade e subsidiariamente, impossibilidade de condenação do ente estadual ao pagamento de honorários em favor da Defensoria.

Contrarrazões no id. 5607715 vindicaram o não provimento dos recursos.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 7135857 opinando pela manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, encontra-se sedimentado nos tribunais pátrios que a saúde constitui direito de todos e dever do Poder público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preceituam os artigos 6º e 196 da Constituição da República.

A Lei Federal n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, por sua vez, em seu artigo 2º,
caput
, prescreve que "
a saúde é um direito fundamentai do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
"

Sendo assim, não há dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito de todos os cidadãos, abrangendo além da assistência médica, o fornecimento de condições próprias ao tratamento necessário, mormente em casos como o dos autos que o quadro clínico indica a internação como medida adequada, servindo, no mínimo, para a diminuição do sofrimento e à estabilização do mal a que é cometido o paciente, primando, deste modo, pela dignidade da pessoa humana.

A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

Neste diapasão, caminha uníssona a jurisprudência de nossos tribunais:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO MÉDICO. SOLIDARIEDADE. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDOS MÉDICOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico segundo o qual é possível o manejo de ação civil pública pelo Ministério Público para a defesa de direitos individuais indisponíveis, por coadunar-se com as suas funções institucionais (AgInt no REsp 1234968/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07-11-2017, DJe 21-11-2017). 2. - A União, os Estados-membros e os Municípios são responsáveis solidários pela garantia do direito de acesso a tratamento de saúde. 3. -
Configurado quadro crônico de dependência de substâncias tóxicas ilícitas e de resistência ao tratamento, justifica-se a internação compulsória do dependente.
4. - A par da sua súmula n. 421, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos que Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16-02-2011, DJe 12-04-2011). 5. - Ainda segundo o mencionado Pretório, a atual redação do artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar n. 80/1994 não produz nenhuma alteração no quadro por ele analisado pois desde o momento da criação do verbete n. 421 teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão (AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 23-02-2017). (TJES, Classe: Apelação, 62160013405, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso em tela, antes de deferida a medida liminar de internação, o paciente fazia uso crônico de álcool, apresentando comportamento que indicava a necessidade de internação compulsória, como preconizado pelos Médicos Psiquiatra Dr Hudson F. Costa, CRM 7803, Dr. Edithe Orive Pueni, RMS 3200581, Dra. Ketoly Pascoal Colali, CRM 15813 e Psicóloga Dra. Giselle A. Dell Santo Vieira CDP 16/3868, vez que o acompanhamento ambulatorial revelou-se insuficiente.

Destarte, comprovado o estado delicado de saúde, diante do quadro sem melhora com medidas extra-hospitalares, deve ser mantida a sentença que impôs a imediata intervenção estatal através de internação compulsória.

No tocante ao capítulo acessório, como é cediço, a condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Examinados os autos, verifico que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa dos entes públicos requeridos em proceder à internação compulsória, logo na primeira oportunidade de se manifestarem, os requeridos informaram que não apresentariam contestação, limitando-se a pleitear sua não condenação em honorários sucumbenciais.

Tal circunstância implica no afastamento da condenação deles aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006353-13.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ata: 31/Jan/2024)

À luz do exposto, CONHEÇO da remessa necessária, bem como das apelações para DAR-LHES PROVIMENTO para afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a condenação no pagamento de honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença.